Tribunal: STF
Processo: ARE 1411296
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 1224, p. 2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO LICITAÇÃO DEPÓSITO, GUARDA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS PRETENSÃO À INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA ISONOMIA E PESSOALIDADE OFENSA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 POSSIBILIDADE. 1. Inexistência de procedimento licitatório, para a contratação de serviços relacionados à remoção, guarda e depósito de veículos automotores apreendidos pelo DETRAN e Polícia Judiciária. 2. Violação ao princípio da separação dos poderes, não caracterizada, pois, inexiste interferência do Poder Judiciário na adoção de políticas públicas. 3. A necessidade de instauração do competente procedimento licitatório, para a prestação de serviços públicos, decorre de expressa determinação legal. 4. Violação ao disposto na Lei de Licitações, inviabilizando a competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa à Administração Pública. 5. O valor da multa pecuniária diária, fixada na origem, não comporta redução. 6. Impossibilidade, também, de limitação do teto máximo da referida sanção. 7. Irregularidade e ilegalidade, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 8. Ação civil pública, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré (Fazenda Pública do Estado de São Paulo e DETRAN), desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2°; 37, XXI; e 167, I e II, §§ 1º e 3º; e 175 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 1233, p. 5): 



    “(...) cabe pontuar a impossibilidade material de realização de licitação completa e contratação do serviço de guincho e pátio no prazo estipulado na decisão judicial. Isso porque, não bastasse a demora inerente ao processo licitatório decorrente dos diversos trâmites administrativos necessários ao atendimento da legislação, será necessário, nesse caso específico, o cumprimento de mais uma etapa preliminar: a realização de hasta pública dos veículos que estão depositados no atual pátio, procedimento que leva, em média, 110 dias para ser concluído, desde a notificação dos proprietários até a finalização do leilão”.



    Argumenta-se ainda que (eDOC 1233, p. 6):



    “ (...) a decisão da 5ª Câmara de Direito Público está em completa desarmonia com a orientação judicial vinculante firmada pelo STF e pelo próprio TJSP (decisões do Órgão Especial), na medida em que se condenou o Poder Executivo a adotar determinado modelo contratual para a aquisição/provimento de determinado serviço”.



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 1241).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não provimento do recurso. Confira-se a síntese do parecer (eDOC 1308, p. 1):



    “Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Depósito, guarda e remoção de veículos automotores apreendidos. Discussão acerca da obrigatoriedade de instauração de procedimento licitatório. Alegação de violação aos arts. 2º, 167, I e II, §1º, 3º, 37, XXI e 175 da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (167, I e II, §1º, 3º e 175) não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 1224, pp. 4/6):



    “Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a existência e a presença de irregularidade e ilegalidade, passíveis de reconhecimento e correção. 



    Pois bem. O artigo 2º da Lei Federal nº 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade, em regra, do procedimento licitatório, nos seguintes termos: “As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.”



     Ademais, o artigo 37, XXI, da CF, dispõe, igualmente, o seguinte: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública.”



     Daí porque, não há discricionariedade da Administração Pública relacionada à instauração de procedimento licitação, para a contratação dos serviços ora questionados.



    Entretanto, os serviços (depósito, guarda e remoção de veículos automotores apreendidos) estão sendo prestados, na hipótese concreta, por particular, sem o devido procedimento de licitação, violando os princípios da isonomia e impessoalidade. 



    Mas não é só. Consta dos autos que o prestador dos serviços acima mencionados, aparentemente, não ostenta aptidão para o exercício de tais funções.



    (...)



    De outra parte, é inocorrente a alegada interferência do Poder Judiciário nas políticas públicas, porquanto foi determinado, apenas e tão somente, o cumprimento da Lei Federal nº 8.666/93, que exige o procedimento licitatório para a prestação dos referidos serviços públicos.



    É certo que o artigo 7º, § 2º, III e § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, exige a previsão orçamentária para as despesas decorrentes de licitações e contratos administrativos. Porém, repita-se, sobreveio a contratação onerosa de particular para a prestação dos serviços públicos em questão, afastando a possibilidade de acolhimento da referida tese jurídica. 



    Como se vê, é forçoso concluir pela existência e a presença da irregularidade descrita e caracterizada na petição inicial, relacionada à violação e desrespeito aos princípios administrativos da isonomia e impessoalidade”.



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.666/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de observância de processo licitatório, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014.



     1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente